Tribunal: TJMT
Processo: 1011229-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011229-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Prisão Temporária, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), GUILHERME FARIA DA SILVA - CPF: 828.250.251-00 (AGRAVANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MAIER DE OLIVEIRA - CPF: 035.323.121-58 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA BEATRIZ DOS ANJOS BALBUENA - CPF: 035.528.121-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO BAZILIO CARVALHO LEAL - CPF: 042.123.431-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL EGUES DE MACEDO - CPF: 921.999.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO CESAR DE SOUZA SELASCO CEBALHO - CPF: 043.702.651-50 (VÍTIMA), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INADMISSIBILIDADE DO
WRIT
. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA ORIGINARIAMENTE PELO TRIBUNAL. PRECEDENTES DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução de mérito,
habeas corpus
impetrado diretamente no Tribunal de Justiça, o qual objetivava a revogação de prisão temporária decretada em desfavor do paciente, investigado por suposto homicídio e ocultação de cadáver. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de prévio requerimento de revogação da prisão ao juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível conhecer de
habeas corpus
impetrado originariamente perante o Tribunal de Justiça, pleiteando a revogação de prisão temporária, sem que a matéria tenha sido previamente submetida ao juízo apontado como coator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impetração originária do
habeas corpus
perante o Tribunal de Justiça, sem prévia provocação ao juízo de primeira instância, configura supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, ausente exame anterior da autoridade coatora, não se conhece do
habeas corpus
, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

No caso concreto, não há qualquer ilegalidade manifesta que justifique a apreciação da matéria
,
de ofício
,
por esta instância, razão pela qual se impõe o indeferimento do pedido.

O agravo regimental não apresenta argumentos aptos a afastar os fundamentos da decisão agravada, que deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O
habeas corpus
impetrado diretamente em instância superior, sem prévia apreciação da matéria pela autoridade apontada como coatora, configura supressão de instância, salvo em casos de manifesta ilegalidade.

A ausência de requerimento prévio ao juízo de origem inviabiliza o conhecimento da ação mandamental, por ausência de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 647 e 648; CF/1988, art. 5o, LXVIII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 240.491/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20.05.2024,
DJe
03.06.2024; STF, HC 216.782-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
31.08.2022; STF, HC 210.524-AgR, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
20.07.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática por mim exarada, na qual julguei extinto, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
n.
1011229-83.2025.8.11.0000
,
por vislumbrar que eventual apreciação ensejaria supressão de instância.

O Agravante,
requer a reforma da decisão monocrática, com a consequente análise da liminar do
habeas corpus
, a fim de que seja revogada a prisão temporária.

Em contrarrazões a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do agravo

(Id.
284555355
).

É o
relatório
.

VOTO

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática por mim proferida, na qual julguei extinto, sem resolução do mérito, o
Habeas Corpus
no 1011229-83.2025.8.11.0000, por entender que a eventual apreciação implicaria supressão de instância.

Infere-se dos autos que o paciente se encontra
com mandado de prisão temporária em aberto em decorrência, em tese, da prática de suposto homicídio e ocultação de cadáver de Caio Cesar de Souza
Selasco

Cebalho
, desaparecido desde o dia 13 de novembro do ano de 2024.

A defesa impetrou a presente ação mandamental diretamente nesta instância, alegando ausência de provas e ausência de fundamentação idônea para a decretação da medida constritiva

Contudo, a análise dos pedidos restou prejudicada nesta instância, uma vez que, ao se verificar o andamento do processo em primeiro grau, constatou-se que a defesa não formulou pedido de revogação da prisão nos autos de origem, o qual, por conseguinte, não foi submetido à apreciação do juízo
a quo
.

A defesa sustenta, no agravo, que a imposição da prisão temporária poderia ser impugnada diretamente por meio de
habeas corpus
, independentemente de prévia provocação ao juízo de primeiro grau. Todavia, tal entendimento confronta o princípio do duplo grau de jurisdição, que exige o prévio exame da matéria pela autoridade apontada como coatora, sob pena de indevida supressão de instância.

Neste ponto, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de
habeas corpus
quando inexistente prévio exame da matéria pela autoridade coatora, salvo em casos de manifesta ilegalidade:

“AGRAVO REGIMENTAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NECESSÁRIA DISCUSSÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CONHECIDA DE OFÍCIO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Fica impedido o conhecimento de Habeas Corpus, cujo pronunciamento sob o tema ainda não foi proferido pela autoridade coatora. Inexistindo qualquer ilegalidade a ser conhecida de ofício, o não conhecimento é medida que se impõe.

1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte
Superior.
Precedentes: HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 31/8/2022; HC 210 .524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe
de 20/7/2022. (STF - HC: 240491 PE, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 29-05-2024 PUBLIC 03-06-
2024)”

Dessa forma, ausente pronunciamento prévio do juízo de origem acerca do pedido de revogação da prisão temporária,
é
inviável o conhecimento da presente ação mandamental, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão, por ausência de interesse de agir na via eleita, não se vislumbrando, ademais, qualquer ilegalidade flagrante que justifique a atuação de ofício desta instância.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral, CONHEÇO do recurso, e,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo regimental, mantendo-se integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025